Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707901-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a parte final da decisão de ID 15471183, remetendo-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora